Tribunal: TJDFT
Processo: 0743392-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743392-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELIESIO JOSÉ DA ROCHA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RENOVAÇÃO DA NATUREZA DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o recorrente enfrenta especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida e declina as razões pelas quais considera que deve ser reformada. 2. Na impugnação, é possível alegar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”, conforme se depreende do art. 525, VII do §1o, do CPC. 3. A questão relativa à prescrição anterior à fase de cumprimento de sentença encontra-se acobertada pela coisa julgada. 4. Tendo o título executivo judicial reconhecido a validade da cobrança da taxa condominiais, não é possível rediscutir s questão na fase de cumprimento de sentença. 5. Segundo o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 6. Reconhecida a validade da citação, sem insurgência oportuna da parte devedora, a arguição de nulidade não pode ser renovada, pois se operou a preclusão. 7. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 245 e 829, ambos do Código de Processo Civil, sustentando em síntese, a nulidade de sua citação, bem como dos atos processuais subsequentes, devendo ser desconstituída a penhora do imóvel de sua propriedade, com a determinação imediata de cancelamento do leilão designado. Acrescenta tratar-se de bem de família, aduzindo, ainda, a prescrição dos débitos condominiais. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Pugna pela concessão de feito suspensivo ao recurso, a fixação dos honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e de multa por litigância de má-fé. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO CECÍLIO DE JESUS LIMA DE FREITAS, OAB/DF 38.023 e que o recorrente seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 245 e 829, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No mais, a planilha de cálculos apresentada pelo Agravado se restringe aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação e às parcelas vencidas no curso do processo, o que afasta o argumento de que ocorreu a prescrição. Assim, proposta a ação dentro do prazo prescricional, não há que se falar em conduta abusiva do credor na cobrança das parcelas condominiais inadimplidas. Alega o Agravante, ainda, que o imóvel é bem de família e que as taxas associativas têm natureza obrigacional, por isso, não comporta a exceção à impenhorabilidade prevista no art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, que só se aplica às taxas condominiais. Além de a discussão se encontrar preclusa, pois já foi analisada na sentença cujo cumprimento foi requerido, a circunstância de se tratar de associação civil de moradores, e não de condomínio propriamente dito, não afasta o dever de o Agravante custear as taxas cobradas, por se tratar de condomínio de fato que administra as áreas internas da área habitada (ID 69366783 - Pág. 6). Por fim, a nulidade da citação no processo de conhecimento foi analisada por meio de decisão preclusa (Id. 204332857 dos autos de referência): “Não foi possível o acordo entre as partes. A hasta do imóvel penhorado nestes autos foi suspensa, em razão da alegação do executado de que não teve ciência do início do cumprimento de sentença. As matérias por ele alegadas na exceção de pré-executividade (ID 175744373) estão preclusas, porquanto deveriam ser apresentadas tempestivamente em contestação. De qualquer forma, o executado teve tempo suficiente para tomar conhecimento da instauração do cumprimento de sentença e providenciar o pagamento da obrigação, sendo cabível, portanto, o prosseguimento do presente feito. (...)” (ID 69366783 - Pág. 9). Verifica-se, assim, que tanto a questão relativa à natureza jurídica da obrigação quanto a nulidade da citação se encontram preclusas (ID 69366783 - Pág. 10). Assim, por ter sido reconhecida a natureza propter rem da obrigação no título executivo judicial e a validade da citação em decisão, sem insurgência oportuna do devedor, operou-se a preclusão. E, nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (ID 69366783 - Pág. 11). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas, sem a realização de cotejo analítico, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. No tocante às pretendidas condenações ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. No que concerne ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO CECÍLIO DE JESUS LIMA DE FREITAS, OAB/DF 38.023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002